Tribunal: TJDFT
Processo: 0700351-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0700351-57.2023.8.07.0000 REQUERENTE: RAFAEL LINHARES DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado RAFAEL LINHARES DA SILVA (ID 42580911), na qual formulou pedido de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 quanto aos percentuais para progressão de regime. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado (ID 42590809). A Defensoria Pública (ID 42140237) informou que o requerente cumpre pena total de 43 (quarenta e três) anos, 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em razão de crimes comuns e hediondos. Até a presente data, resgatou 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 17 (dezessete) dias. Pontuou que nos autos do processo de execução (SEEU n. 0138126-38.2008.8.07.0015) o requerente vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública, e em relação ao ponto requerido pelo sentenciado em sua carta manuscrita (pedido de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019), esclareceu que o pedido já foi feito e deferido em favor do sentenciado, para o fim de se anotar a fração de 50% à pena da carta de guia 0000875-94.2016.8.07.0015 (mov. 56.1), conforme manifestação expressa da Defensoria, com atuação junto à VEP/DF no mov. 350.1. Por fim, a douta Defensoria Pública salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento, que, na verdade, se trata de reiteração de pedido já deferido. É o relatório. Decido. Nos termos pormenorizadamente analisados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, idêntico pedido feito pelo peticionante em sua carta manuscrita já foi deferido pelo Juízo da Execução Penal, razão pela qual o presente pedido se trata de mera reiteração de pleito já deferido. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito nesta instância recursal, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator